Tribunal: TJDFT
Processo: 0744705-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão interlocutória (ID 69681555 dos autos originários) proferida em sede de cumprimento de sentença (processo n.° 0707149-19.2019.8.07.0018), fundamentada nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo DISTRITO FEDERAL no ID 69513438. A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) requereu, no ID 67361068, a intimação do DISTRITO FEDERAL para pagamento do valor de R$ 1.142,84 (um mil, cento e quarenta e dois reais e oitenta e quatro centavos) a título de honorários sucumbenciais. Intimado, o Impugnante, em brevíssima síntese, manifesta que a obrigação é inexigível, haja vista que que a DPDF “não pode receber honorários da Fazenda que os remunera”. É o relato do necessário. Decido. O título perseguido pela DPDF foi fixado no Acórdão de ID 67356214. Confira-se: “Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para CASSAR a sentença e, com fundamento no artigo 1.013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial, tornando definitiva a tutela de urgência concedida na instância de origem (ID 12269725). Em razão da procedência do pedido, condeno o Distrito Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2° e § 4°, do Código de Processo Civil”. Conforme certidão de ID 67356221, o mencionado julgado transitou em julgado sem que as partes interpusessem eventual recurso. Nesse sentido, em pese os fundamentos lançados na impugnação, a matéria está acobertada pelo manto da coisa julgada. Ante o exposto, REJEITO a impugnação de ID 69513438. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para adequação dos cálculos de ID 67361070 à Portaria GPR n. 7/2019. Após, expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor da DPDF para pagamento no prazo de 2 (dois) meses, em dias corridos, nos termos do art. 535, § 3o, II do CPC”. Afirma o agravante que a questão em análise é de ordem pública, que pode ser revista a qualquer tempo, uma vez que a fixação de honorários advocatícios em favor da entidade que os remunera é dotada de inconstitucionalidade. Destaca que, ainda que tenha ocorrido o trânsito em julgado do acórdão que fixou os honorários, eventual posterior declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal pode afetar a questão, motivo pelo qual o cumprimento de sentença movido na origem deve ser suspenso, em atenção à repercussão geral reconhecida em sede do RE no 1140005/RJ, tema 1.002. Renova argumentação no que concerne à inconstitucionalidade da fixação de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública quando essa atua contra o Distrito Federal. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo de instrumento para dar provimento à impugnação ao cumprimento de sentença. Dispensa legal de preparo, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade e formado o instrumento nos moldes legais, conheço do agravo. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores do deferimento do efeito suspensivo pretendido. Inicialmente verifico que a condenação do agravante ao pagamento de honorários de sucumbência se deu no julgamento do acórdão 1247907, referentes à apelação n.° 0707149-19.2019.8.07.0001, cujo dispositivo ora transcrevo: (...) “Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para CASSAR a sentença e, com fundamento no artigo 1.013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial, tornando definitiva a tutela de urgência concedida na instância de origem (ID 12269725). Em razão da procedência do pedido, condeno o Distrito Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2° e § 4°, do Código de Processo Civil”. (...) Conforme andamento processual na intranet deste Tribunal, já houve baixa definitiva dos autos, sem qualquer questionamento, no momento oportuno, acerca da condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência à Defensoria Pública, órgão responsável pela defesa do apelante. Dessa forma, corretamente, deu-se início ao cumprimento de sentença n. 0707149-19.2019.8.07.0001. Assim, por tratar-se de matéria já preclusa, não cabe discussão na fase do cumprimento de sentença, em face da preclusão temporal. Acerca da preclusão, a doutrina preconiza que: A preclusão é instituto fundamental para o bom desenvolvimento do processo, sendo uma das principais técnicas para a estruturação do procedimento e, pois, para a delimitação das normas que compõem o formalismo processual. A preclusão apresenta-se, então, como um limitador do exercício abusivo dos poderes processuais pelas partes, bem como impede que questões já decididas pelo órgão jurisdicional possam ser reexaminadas, evitando-se, com isso, o retrocesso e a insegurança jurídica”. (DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. vol. 1. – Salvador: Editora Jus Podivm, 2016. 18 ed. p. 427). Nesse sentido, colaciono julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXPURGOS POSTERIORES. JUROS REMUNERATÓRIOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECLUSÃO DAS MATÉRIAS. PRESCRIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. 1. De acordo com a doutrina, o processo consubstancia uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar a tutela jurisdicional, coordenando a participação dos sujeitos no processo. Dessa forma, a preclusão apresenta-se como instituto fundamental para o bom desenvolvimento do processo, limitando o exercício abusivo dos poderes processuais das partes, para evitar o retrocesso e a insegurança jurídica. 2. Uma vez já decididas as matérias, não pode haver nova análise, porquanto encontram-se preclusas. (...) 5. Recurso parcialmente conhecido. 6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n.968060, 20160020269537AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2016, Publicado no DJE: 04/10/2016. Pág.: 262/268). Portanto, não se pode discutir questão de mérito (condenação em honorários de sucumbência) em sede de cumprimento de sentença, sob pena de desconstituição da coisa julgada, vedada pelo ordenamento jurídico. Ademais, ad argumentandum, o Distrito Federal argumenta que se deve aplicar ao caso a Súmula 421 do STJ, que diz que “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. Todavia, todos os precedentes que deram ensejo à edição da referida súmula tinham por pressuposto o fato de que a Defensoria Pública integrava o ente federativo correspondente. Ocorre que, depois da edição desta súmula, em 2010, surgiram no cenário legislativo brasileiro as Emendas Constitucionais nos. 45/04, 74/13 e 80/14. O caput do artigo 134 da Constituição Federal, alterado pela EC no 80/14, estabeleceu que a Defensoria Pública “é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado”. Além disso, a previsão contida no § 2o desse dispositivo foi estendida à Defensoria Pública do Distrito Federal por meio da EC no 74/13, ou seja, esse órgão defensor passou a ter autonomia funcional e administrativa, além da iniciativa quanto a sua proposta orçamentária. Ora, a leitura desse regramento não deixa dúvida de que houve avanço significativo dado a importância desse órgão, rumo a sua plena autonomia. O Supremo Tribunal Federal já proclamou a autonomia da Defensoria Pública, em face do Executivo, na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 3965-MG, cujo entendimento se amolda também à Defensoria Pública do Distrito Federal, ante a expressa aplicabilidade do parágrafo segundo do artigo 134 da Constituição determinada pela redação dada ao parágrafo terceiro de tal artigo pela EC no 80, de 2013 (supracitados): AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. LEIS DELEGADAS N. 112 E 117, AMBAS DE 2007. 1. Lei Delegada n. 112.2007, art. 26, inc. I, alínea h: Defensoria Pública de Minas Gerais órgão integrante do Poder Executivo mineiro. 2. Lei Delegada n. 117.2007, art. 10; expressão “e a Defensoria Pública”, instituição subordinada ao Governador do Estado de Minas Gerais, integrando a Secretaria de Estado de Defesa Social. 3. O art. 134, § 2o, da Constituição da República, é norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata. 4. A Defensoria Pública dos Estados tem autonomia funcional e administrativa, incabível relação de subordinação a qualquer Secretaria de Estado. Precedente. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 3965, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe-065 de 30.03.2012). Cabe destacar o previsto na Lei Complementar no 80/94 – Lei Orgânica da Defensoria Pública –, no sentido de que é função institucional da Defensoria Pública a de executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos. Ademais, não se pode olvidar que a verba honorária em discussão não compõe a remuneração do Defensor, mas destina-se, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores, motivo pelo qual não existe qualquer possibilidade de incorporação aos vencimentos daqueles. Frente a tanto, forçoso concluir que a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários sucumbenciais em prol da Defensoria Pública, ainda que ambos pertençam à mesma esfera de governo, resulta em medida adequada ao ambiente normativo constitucional vigente. Nesse sentido, já me manifestei em outras oportunidades (20150110345074APC; 20140110488239APC; 20140111856989APO, 0700107-84.2017.8.07.0018APO, 0710339-15.2017.8.07.0000AGI). Por fim, é necessário esclarecer que eventual declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do tema de repercussão geral no 1.002 deve ser objeto do ajuizamento de ação rescisória, dado o trânsito em julgado do acórdão objeto do cumprimento de sentença movido na instância de origem. Assim, não vislumbro a probabilidade do direito e o perigo de dano para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL para, querendo, responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se.